Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600108-90.2024.6.16.0096
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
02/11/2024
Número: 0600108-90.2024.6.16.0096

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 03/10/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Pleno Exercício dos Direitos Políticos, Registro de
Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600108-
90.2024.6.16.0096, (DRAP 0600106-23.2024.6.16.0096), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Camila Marcela da Silva Arrabaca, pelo Partido Novo, declarando inapta para
concorrer nas Eleições Municipais de 2024 para o cargo de Vereadora no Município de Marilena/PR,
tanto pela ausência de condição de elegibilidade por incidência do art. 1º inciso I, "e" da LC
64/1990.(Indeferimento ao registro de candidatura realizado por Camila Marcela da Silva Arrabaca,
para concorrer ao cargo de Vereadora, sob o número 30333, pelo partido Novo no Município de
Marilena, pois no caso em questão, a candidata apresentou Certidão da Justiça Estadual de 1º grau
positiva, com informação de condenação criminal). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CAMILA MARCELA DA SILVA ARRABACA (EMBARGANTE) LAURI TRENTINI (ADVOGADO)
FABIANE DA SILVA GUILHEN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 096ª ZONA ELEITORAL DE NOVA LONDRINA PR
(EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44111940
09/10/2024
16:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.887

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600108-90.2024.6.16.0096 – Marilena – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: CAMILA MARCELA DA SILVA ARRABACA
ADVOGADO: LAURI TRENTINI - OAB/PR29395
ADVOGADO: FABIANE DA SILVA GUILHEN - OAB/PR39721
EMBARGADA: JUÍZO DA 096ª ZONA ELEITORAL DE NOVA LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO
E L E I T O R A L .
E M B A R G O S
D E
DECLARAÇÃO. INELEGIBILIDADE
DECORRENTE DE CONDENAÇÃO
CRIMINAL. IRREGULARIDADE NA
CITAÇÃO NO PROCESSO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos em
face de acórdão que manteve o
indeferimento do registro de candidatura de
recorrente, condenada por crime contra o
patrimônio em decisão colegiada transitada
em julgado. A embargante alega ausência
de fundamentação no acórdão quanto à
impossibilidade de se analisar, no âmbito
eleitoral, a regularidade de sua citação no
processo penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há uma questão em discussão: A
Num. 44111940 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916062785600000043062955
Número do documento: 24100916062785600000043062955
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:58:30

questão consiste em determinar se há
omissão no acórdão embargado quanto à
fundamentação referente à impossibilidade
de a Justiça Eleitoral analisar irregularidade
na citação do processo penal que resultou
na condenação da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Embargos de declaração, nos termos do
art. 1.022 do CPC e art. 275 do Código
Eleitoral, têm a finalidade de esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material, não se
prestando à rediscussão do mérito da
decisão ou à reanálise de provas.

4 - O acórdão embargado encontra-se
devidamente fundamentado, tendo
explicitado que eventual irregularidade na
citação no processo penal não é matéria a
ser analisada no âmbito do registro de
candidatura, conforme previsto na Súmula
41 do TSE, que veda à Justiça Eleitoral
apreciar o mérito de decisões proferidas por
outros órgãos judiciais.

5 - A embargante deve pleitear a anulação
de sua condenação penal, por vício de
citação, na esfera penal adequada, não
cabendo à Justiça Eleitoral reexaminar tais
questões.

6 - Ausente qualquer vício sanável por meio
de embargos de declaração, rejeitam-se os
embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1- A Justiça Eleitoral não tem competência
para analisar a validade de citação no
processo penal que deu origem a causa de
inelegibilidade, devendo tal matéria ser
arguida na esfera penal competente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 93, IX; LC nº 64/90, art. 1º, I, "e"; CPC,
art. 1.022; Código Eleitoral, art. 275.

Num. 44111940 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916062785600000043062955
Número do documento: 24100916062785600000043062955
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:58:30

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Súmula nº 41.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 44103132) opostos por CAMILA MARCELA DA SILVA
ARRABACA em face do acórdão nº 64.727, por meio do qual esta Corte negou provimento ao
recurso e, de consequência, manteve o indeferimento do registro.

A embargante argumenta que houve falta de fundamentação adequada na decisão,
especialmente quanto ao item que afirma que a irregularidade na citação no processo penal não
pode ser analisada no âmbito do registro de candidatura. Ela sustenta que tal ausência de análise
e fundamentação fere o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, que exige
fundamentação nas decisões judiciais.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi proferido em
02/10/2024 e as razões foram protocoladas em 03/10/2024.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
Num. 44111940 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916062785600000043062955
Número do documento: 24100916062785600000043062955
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:58:30

para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, a embargante argumenta que houve falta de
fundamentação adequada na decisão, especialmente quanto ao item que afirma que a
irregularidade na citação no processo penal não pode ser analisada no âmbito do registro
de candidatura. Ela sustenta que tal ausência de análise e fundamentação fere o art. 93,
inciso IX, da Constituição Federal de 1988, que exige fundamentação nas decisões
judiciais.

É cediço que os embargos de declaração não se prestam a submeter o caso
a novo julgamento com nova apreciação das provas, tendo com objetivo a correção dos
vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo que nenhum deles foi afirmado pela
embargante.

A questão foi assim dirimida no acórdão:

Conforme consignado pela Procuradoria Regional Eleitoral, a recorrente foi
condenada por estelionato majorado, crime que se enquadra no rol do art. 1º,
inciso I, alínea "e", da Lei Complementar nº 64/90, por se tratar de crime
contra o patrimônio, tendo a decisão sido confirmada por órgão colegiado do
TRF 4 e transitado em julgado em 31/05/2023.
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: (Redação dada
pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
(...)
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e
os previstos na lei que regula a falência; (Incluído pela Lei Complementar nº
135, de 2010)
Assim, os argumentos da recorrente não comportam acolhimento. A menção
a eventual irregularidade em sua citação nos autos do processo penal não é
matéria a ser aferida nestes autos de registro de candidatura, devendo ela
pleitear eventual anulação da condenação na esfera adequada.
Dessa forma, diante de sua atual situação jurídica, a recorrente encontra-se
inelegível, devendo ser mantido o indeferimento do registro.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

O ponto afirmado pela embargante no sentido de que haveria falha de
fundamentação quanto à afirmação de que eventual irregularidade da citação no processo
penal em que foi condenada deve ser proposta na esfera adequada não se sustenta.
Num. 44111940 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916062785600000043062955
Número do documento: 24100916062785600000043062955
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:58:30

Com efeito, a Súmula 41 do TSE dispõe que "Não cabe à Justiça Eleitoral
decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do
Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade".

Nessa esteira, a alegação de vício na citação do processo penal não é
matéria a ser aferida no registro de candidatura, devendo a embargante buscar eventual
anulação do processo penal na esfera adequada, ou seja, por meio de ação própria no
âmbito penal.

O processo eleitoral, mormente o registro de candidatura, não é o foro
apropriado para discutir questões relativas à validade de condenações criminais,
especialmente quando estas já transitaram em julgado.

CONCLUSÃO

Portanto, ausente alegação de vício sanável pela via dos embargos e estando
o acórdão embargado devidamente fundamentado, REJEITO os aclaratórios.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REGISTRO DE CANDIDATURA (1327) Nº 0600108-
90.2024.6.16.0096 - Marilena - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
- EMBARGANTE: CAMILA MARCELA DA SILVA ARRABACA - Advogados do(a)
EMBARGANTE: LAURI TRENTINI - PR29395, FABIANE DA SILVA GUILHEN - PR39721 -
EMBARGADA: JUÍZO DA 096ª ZONA ELEITORAL DE NOVA LONDRINA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.10.2024

Num. 44111940 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916062785600000043062955
Número do documento: 24100916062785600000043062955
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:58:30